Tribunal: TJSP
Processo: 2261670-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2261670-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
LEANDRO MARINHO PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261670-60.2019.8.26.0000 - Voto no 37885 - RS
2
.Habeas Corpus no 2261670-60.2019.8.26.0000
Autos de origem no 1511996-52.2019.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 10a Vara da Comarca da
Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: LEANDRO MARINHO PEREIRA
Voto no 37885
HABEAS CORPUS
Execução penal

Excesso de prazo para expedição de guia de
recolhimento provisória
Guia expedida e
enviada à unidade competente - Perda do
objeto da impetração Ordem prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de LEANDRO MARINHO PEREIRA,
alegando, em síntese, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 10a Vara da
Comarca da Capital.
Narra, de início, que o paciente foi
condenado, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por sentença proferida em 18.10.2019.
Alega que, até o momento, não houve a
expedição da respectiva guia de recolhimento, o que impede a
instauração de processo de execução e, consequentemente, o
ajuizamento de pedidos em favor do sentenciado.
Requer, assim, seja determinado que a
autoridade impetrada expeça a guia de recolhimento, no
prazo de 05 dias (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2261670-60.2019.8.26.0000 - Voto no 37885 - RS
3
A liminar foi indeferida à fls. 28/29.
Prestadas as informações pelo MM. Juízo a
quo (fls. 32), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de que seja julgada prejudicada a
presente impetração (fls. 35/36).
Relatei.
O writ resta, de fato, prejudicado.
Conforme relatado, o impetrante busca a
expedição da respectiva guia de recolhimento provisória.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, referida guia foi expedida e
encaminhada ao Juízo competente, tendo sido devidamente
cadastrado o processo de execução (fls. 32).
Desse modo, alcançada a pretensão aqui
deduzida, a impetração perdeu seu objeto.
Isto
posto,
JULGO PREJUDICADA
a
presente ordem, pela perda de seu objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator